Tribunal: STF
Processo: RHC 85530
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO
   PENAL. ATIPICIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. CRIME
   IMPOSSÍVEL. INOVAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E,
   NESTA PARTE, DENEGADO.
O argumento de que a conduta dos
   pacientes configura crime impossível não foi conduzido ao
   conhecimento da autoridade apontada como coatora, sendo vedado ao
   Supremo Tribunal Federal antecipar seu julgamento.
A conduta é,
   em tese, típica, adequando-se aos termos do art. 251 do Código
   Penal Militar.
Existência de indício de autoria suficiente para
   o recebimento e prosseguimento válido da ação penal.
Ordem
   parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.